Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. AMBLIOPIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE.
1. Candidato portador de visão monocular tem direito a concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência. Inteligência da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Decreto no 3.298/1999 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de forma autorizar que candidato com baixa visão em um dos olhos concorram à vaga destinada a portadores de necessidades especiais. Precedentes TJDFT.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.